Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-33.2015.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001247-33.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE DE MELO ARAUJO - CPF: 878.000.551-91 (APELANTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTO DE CONVICÇÃO – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
AUSENCIA DE LAUDO – NÃO AFASTA

A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – OUTRAS PROVAS - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
– JULGADOS DO TJMT

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC no 95316/AL).

“
Os

“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, Ap no 168411/2015), dentre eles perícia, vídeo e prova testemunhal, inclusive o depoimento do acusado, na fase inquisitorial, e a palavra do policial que participou da abordagem

(TJMT, Ap no 10264/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001247-33.2015.8.11.0026 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE (S): JOSE DE MELO ARAUJO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSE DE MELO ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (Código 48846), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto e suspendeu o direito de dirigir por 2 (dois) meses - art. 306 do CTB - (ID 102899031 – fls. 125/127).

O apelante alega que
“a prova testemunhal não é apta para aferir a tipicidade da conduta”
, pois não foi produzido laudo pericial.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 102899031 – fls. 143/145).

A PROMOTORIA DE ARENÁPOLIS pugna pela improcedência do apelo (ID 102899031 – fls. 150/152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença condenatória por crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) - Recurso de apelação – pretendida a absolvição por ausência de provas - Condutor embriagado (art. 306 do CTB) - Ausência de Laudo Pericial que comprove o estado de embriaguez – Impossibilidade – prova testemunha em juízo que confirma a confissão extrajudicial do réu – a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meio de prova que atestam a embriaguez do indivíduo – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 104300498 – fls. 163/170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de julho de 2015, por volta das 17h:00min, na Praça da Independência em Arenápolis-MT, o denunciado, conduzia seu veículo VW/Gol, placa CPK 2096, na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, onde veio a causar danos ao automóvel da vítima Vitorio José Manzano devidamente demonstrada pelo depoimento das testemunhas e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03 do incluso Inquérito Policial.

[...]Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, JOSÉ SOARES LIMA, pela prática do crime previsto no artigo 306 da lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, razão da presente denúncia [...]
”
(Mário Anthero Silveira De Souza, promotora de Justiça - ID 102899031 – fls. 6/7).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Na fase de inquérito policial, o policial militar Marcelo de Andrade Miranda declarou que recebeu a informação de um acidente de trânsito na Praça da Independência.

Afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, se deparou com o senhor Vitório que conduzia a caminhonete Amarok, placa OBJ-6607, sendo informado por Vitório que estava conduzindo seu veículo no momento em que viu um veículo vindo em sua direção, mas não deu tempo para desviar.

Esclareceu que ao ser verificado o condutor do outro veículo Gol, placa /cpk-2096, o acusado aparentava estar embriagado, com cheiro muito forte de álcool e olhos vermelhos, sendo conduzido para Delegacia de Polícia.

Em Juízo, Marcelo de Andrade Miranda confirmou o depoimento acima descrito, dizendo que o acusado estava embriagado, apresentava olhos vermelhos e cheiro insuportável de álcool.

Derradeiramente, durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha Vitório José Manzano declarou que parou para fazer a rotatória na avenida com sua caminhonete Amarok, quando o acusado veio com seu carro e bateu na lateral de seu veículo, não conseguindo ir para frente por causa de uma moto que estava na sua frente. Afirmou que em razão da colisão teve prejuízo que o acusado não teve condições para pagar. Esclareceu que, após o abalroamento, foi até o carro do denunciado e abriu a porta, momento em que viu o acusado deitado sobre o volante, tendo levantado a cabeça e dito: “tô bebim”.

Afirma que o acusado estava muito bêbedo e tinha um pessoal nervoso porque quase teria atropelado alguns transeuntes.

Desta feita, demonstrada esta a autoria delitiva. Nesse contexto, resta demonstrado que o réu conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, aperfeiçoando-se a conduta tipificada no art. 306, CTB.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agindo o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

Igualmente, não vislumbro qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de CONDENAR JOSÉ DE MELO ARAÚJO, qualificado nos autos, às penas do art. 306 do CTB.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E A 10 (DEZ) DIAS-MULTA, BEM ASSIM A SUSPENSÃO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES (ART. 293 DO CTB) [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 102899031 – fls. 126/127).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Marcelo de Andrade Miranda, policial militar (ID 102899031 – fls. 9/10), Vitório José Manzano, vítima (ID 102899031 – fls. 33)
e
o apelante (ID 102899031 – fls. 20).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Marcelo de Andrade Miranda e Vitório José Manzano (Relatório de Mídias – ID 102899032 – fls. 157). O apelante não foi interrogado, em razão de ter sido decretada sua revelia

(ID. 102899031 – fls. 85).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Marcelo de Andrade Miranda [policial militar], na fase policial e judicial, relatou que o apelante estava no veículo GOL, placa
CPK 2096
, com
“muito cheiro”
de álcool; ressaltou que,
“inclusive, na hora em que eu fui
conduzir ele na Delegacia ele estava com cheiro muito forte [...] eu não estava aguentado”
(ID 102899031 – fls. 9/10; Relatório de Mídias – ID 102899032 – fls. 157);

- Vitório José Manzano [vítima], em ambas as fases da persecução penal, esclareceu que estava voltando de Barra do Bugres e, ao chegar em Arenápolis, na “primeira rotatória” o apelante
“veio desembestado de lá pra cá e freou e entrou na camionete”
; após a batida, o apelante ficou deitado no volante, afirmando que estava
“bebinho”
; estava muito bêbado e
“o pessoal que estava ali começou a se estressar com ele, porque tinha quase atropelado uns transeuntes”
(ID 102899031 – fls. 33; Relatório de Mídias – ID 102899032 – fls. 157);

- o apelante JOSÉ DE MELO ARAÚJO, perante o Delegado de Polícia, admitiu ter ingerido “umas oito latinhas de cerveja”; estava passando pela rotatória, quando mexeu no som do carro e percebeu ter batido na porta de outro veículo (ID 102899031 – fls. 20).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que o apelante, na abordagem policial, conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada pelo uso de álcool, ao apresentar odor etílico “muito forte”, conforme declaração do policial militar [Marcelo de Andrade Miranda], em ambas as fases da persecução penal, corroborada, ainda, pelo depoimento da vítima Vitório José Manzano e na confissão extrajudicial do apelante.

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC no 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.8.2018) e pelo Enunciado Criminal 8 deste e. Tribunal:
“
os

“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, Ap no 168411/2015 -

Primeira Câmara Criminal - 22.2.2016), dentre eles perícia, vídeo e prova testemunhal, inclusive o depoimento do acusado, na fase inquisitorial, e a palavra dos policiais que participaram da abordagem

(TJMT, Ap no 10264/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018).

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021